Tribunal: TJES
Processo: 5000584-77.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-77.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
. VÍCIO DE OMISSÃO.
RE
ANÁLISE
DE
FUNDAMENTOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE E PRECLUSÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
REDISCUSSÃO
.
RECURSO CONHECIDO E
REJEITADO
.
1.
Destac
a-se

que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
a
s
quest
ões
fo
ram
enfrentada
s –
não demonstração de vício de vontade e preclusão acerca do indeferimento do pedido de inversão do ônus de prova –
pela Colenda Primeira Câmara desta Corte.

2.
Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000584-77.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

Advogados do(a) APELANTE: ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise de fundamentos por mero inconformismo, sobretudo porque as questões foram enfrentadas –
não demonstração de vício de vontade e preclusão acerca do indeferimento do pedido de inversão do ônus de prova
- senão vejamos o Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO A CONDIÇÃO DE AVALISTA. DEZENAS DE CONTRATOS ASSINADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 3. Acerca de tais normas, o STJ esclarece que o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. (REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). 4. Portanto, para facilitação da defesa do consumidor deve-se promover a inversão o ônus da prova, mas somente pode ocorrer mediante análise da verossimilhança da alegação e desde que a inversão do ônus probatória não imponha em prova de fato negativo.
5. Neste contexto, caminhou bem o juízo na origem ao estabelecer que o ônus probatório caberia ao embargante, ora recorrente quanto ao fato constitutivo do seu direito, sobretudo porque caso contrário seria impor ao banco a prova de fato negativo, o que é inviável no sistema processual. 6. Ademais, como reforço de argumentação, a questão envolvendo redistribuição do ônus da prova é matéria atacável por agravo de instrumento – art. 1.015, XI do CPC – especialmente porque recai na própria distribuição de quem deve arcar com o ônus de provar determinado fato. Assim, considerando que o juiz na decisão ID 8674037 indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e não tendo havido recurso naquele momento, entendo que a matéria encontra-se preclusa. 7. Não há elementos para extrair da argumentação da apelante, especialmente quanto ao desconhecimento – vício de vontade – na condição contratual de avalista, por acreditar se tratar de que estava assinando como testemunha do negócio jurídico estampado na cédula de crédito rural nº º 40/03605-7 no valor de R$ 799.995,00 (setecentos e noventa e nove mil reais e novecentos e noventa e cinco reais), cujo valor foi disponibilizado a Pollyana Bozani Pimentel. 8. A prova testemunhal foi capaz de demonstrar que a apelante assinou dezenas de contratos uns dentro e outros fora da agência do Banco do Brasil, o que por si só não traduz na presunção de vício de vontade, mas ao contrário, fica caracterizado que não é crível a apelante não ter percebido tal equívoco ao assinar tantos contratos.
9. Por fim, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia em sede de embargos à execução, notadamente porque “[...] o Superior Tribunal de Justiça, [tem o entendimento que] o fato do apelado não impugnar os embargos a execução não induz a revelia, eis que não é suficiente para afastar a presunção de certeza do título executivo judicial, portanto, não incidem os efeitos da revelia [...].” Data: 01/09/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000158-31.2022.8.08.0056. Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários. 10. Recurso conhecido e desprovido.

Senão vejamos julgado
s
desta
colenda Câmara
quanto a impossibilidade de reanálise de
fundamentos e
provas pela via estreita dos aclaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
[...]
2.
Desta forma, despiciendo o prequestionamento numérico, eis que efetivamente inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado que desse azo ao manejo deste recurso, mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente pela via estreita dos aclaratórios, pois trata-se de rediscussão da matéria já exaustivamente debatida, estando, portanto, prequestionada
. 3. Embargos de declaração rejeitados. Data: 05/
09
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035474-05.2016.8.08.0024. Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inadimplemento

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007106-94.2021.8.08.0000 EMBARGANTE/EMBARGADA: PR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EMBARGADA/EMBARGANTE: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO – RECURSOS CONHECIDOS MAS DESPROVIDOS. 1.
A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. Data: 12/
12
/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5007106-94.2021.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Adjudicação.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.